Tribunal: TJDFT
Processo: 0719623-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719623-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: A&amp;R PERFUMARIA LTDA, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Processo de Execução - Central Nacional de Indisponibilidade - CNIB - Caráter Subsidiário - Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, já me manifestei pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é uma ferramenta que possibilita a inclusão de ordem de indisponibilidade dos bens do devedor ou investigado, prevenindo perpetração de fraudes e ocorrência de prejuízos a terceiros adquirentes de boa-fé. 2. Cabível a utilização da plataforma do CNIB dentro das prerrogativas do Poder Geral de Cautela do Magistrado. A utilização da plataforma, todavia, deve ocorrer de forma subsidiária, sendo realizadas medidas mais eficazes para a localização de bens do executado primeiramente como as diligências no sistema BacenJud, RenaJud e Infojud. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329580, 07530425320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021). Assim, entendo ser cabível a utilização da plataforma do CNIB de forma subsidiária, quando as demais medidas para localização de bens do executado não se mostrarem frutíferas. Na espécie, verifico ter sido realizada busca por bens penhoráveis no BacenJud, Renajud, Infojud e eRIDF, sem que se tenha obtido resultado frutífero. Assim, é o caso da utilização da plataforma do CNIB a fim de possibilitar a indisponibilidade de eventuais bens dos devedores. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, a fim de determinar a inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator